Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-60.2010.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DALVA DO ROSÁRIO GARCIA BITTENCOURT
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 92904/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSTITUTO QUE NÃO OCORRE NA AÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO À ÉPOCA DA CITAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – FIGURA QUE SÓ DESCONSTITUÍDA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE HOMOLOGA A PARTILHA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM DOCUMENTAÇÃO APTA – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE COM O OCORRIDO – DISSONÂNCIA COM O ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Há de se rejeitar a alegação da prescrição, eis que é entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios que este instituto não flui nas Ações Civis Públicas que visam a reparação de dano ambiental.
Não há que se falar em nulidade da Sentença, sob a justificativa de ilegitimidade do espólio, eis que, há época da citação, este possui legitimidade para substituir o então falecido, já que não restou comprovado o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha.
Em face da presunção relativa dos atos administrativos, apenas documentos incontestáveis possuem o condão de ilidir os referidos, e a juntada destas provas é ônus do interessado.

APELANTE(S):
DALVA DO ROSÁRIO GARCIA BITTENCOURT
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dalva Rosário Garcia Bittencourt, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, logo, condenou o referido na recuperação da área, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O Recorrente, de forma preliminar, pugna pelo reconhecimento da prescrição ambiental no feito, eis que da data da infração, para a proposição da Ação Civil Pública decorreu mais de 6 (seis) anos.
No mérito, afirma que não houve atenção à formalidade processual, pois, originalmente, a ação foi ajuizada contra Clineu Bittencourt Dias, entretanto, no decorrer do fluxo dos autos, o referido faleceu, e não foi efetuada a citação dos herdeiros, o que ensejaria a anulação do ato sentencial.
Aponta, também, que existem documentos e registros nos autos que, diferente do regulado na exordial, o dano ambiental não teria ocorrido, ou não teria sido perpetuado.
Assim, requer a anulação da Sentença, ou a sua reforma, para afastar a condenação aplicada.
O Recorrido, às fls. 216/232, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 244/247-v, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De acordo com o que foi relatado, o Recorrente afirma que o feito estaria prescrito, já que o suposto ilício ambiental teria ocorrido há mais de 6 (seis) anos.
Ocorre que a presente questão já se encontra consolidada em nosso ordenamento jurídico. O entendimento hodierno paira no sentido de que as Ações Civis Públicas que visam coibir, e punir, dano infringido contra o Meio Ambiente são imprescritíveis.
Esta corrente se dá em razão de que o direito ambiental é inerente à vida, a se tratar de garantia essencial e indispensável para a dignidade humana, sendo que este e. Tribunal de Justiça se filia a esta posição.
Veja-se o que é registrado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATO DE INFRAÇÃO ANULADO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL – IMPRESCRITÍVEL - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, em função da essencialidade do Meio Ambiente. (N.U 1000084-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, Publicado no DJE 29/7/2020).

É imperioso observar, então, que não é possível dissuadir do entendimento que é aplicado pelos Tribunais de Pátrios, o que impõe o afastamento da possibilidade do reconhecimento da prescrição da presente ação.
Assim, Rejeito a preliminar de prescrição, pelos argumentos esposados.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dalva Rosário Garcia Bittencourt, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, logo, condenou o referido na recuperação da área, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Há de se observar que existem 2 (dois) pontos a serem analisados neste momento, o primeiro sendo a nulidade da Sentença, ante a ausência de citação dos herdeiros do primeiro componente do polo passivo desta ação, e, no caso da manutenção da inteligência da Sentença, seria necessário afastar a condenação, eis que o dano ambiental não teria ocorrido, ou já teria cessado.
Antes de prosseguir à análise do feito, verifica-se que o Recorrente foi autuado pelo IBAMA (fls. 19/61), em razão de danos ambientais promovidos em Área de Preservação Permanente – APP, localizada no Córrego Buriti, em Pontes e Lacerda.
De forma específica, constatou-se que o referido teria praticado o desflorestamento de 1 hectare, mesmo sendo notificado pelo Órgão Ambiental respectivo, de que esta prática não seria aceitável.
Pois bem. Inicialmente, deve-se observar o que foi alegado acerca da nulidade da Sentença.
Esta alegação foi vertida em razão de que, em tese, o Magistrado Singular não ter promovido a citação dos herdeiros do primeiro componente do polo passivo da presente ação, contudo, não é isto que se verifica.
É necessário verificar que foi certificado acerca do falecimento do referido em 10-12-2015 (fl. 128), e então, foi procedida á suspensão dos autos, a fim de regularizar o feito, e, assim que esta etapa foi concluída, foi procedida à citação do espólio de Clineu Bittencourt Dias, em nome de sua representante, Dalva do Rosário Garcia Bittencourt, em 2-3-2016 (fl. 140).
Após a certificação do decurso do prazo, a representante do espólio compareceu nos autos, a apontar que a partilha teria sido finalizada extrajudicialmente, e os herdeiros deveriam ser citados, o que foi realizado no feito.
Ao analisar a demanda, contudo, e como mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a partilha foi finalizada de forma extrajudicial, contudo, a legitimidades só escoaria do espólio para os herdeiros, com a extinção do inventário, o que, até o momento, não teria ocorrido.
Como é cediço, a figura do espólio só é encerrada quando há o trânsito em julgado da Sentença que homologou a partilha.
Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DO ESPÓLIO E DA FIGURA DA INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PARTILHA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Não encerrado o inventário, diante da não quitação dos débitos pré-existentes ao óbito do de cujus, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha amigável, remanescendo os poderes de representação da inventariante, ora agravante e a legitimidade do espólio para figurar em juízo.
II - Eventual desídia da inventariante da condução do processo não dá ensejo ao arquivamento do feito, como sugerido pelo juízo de base, havendo previsão de outros procedimentos a serem adotados, a exemplo da remoção disposta no art. 622 do Código de Processo Civil. (N.U 1017726-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/4/2020, Publicado no DJE 4/5/2020).

Assim, é certo que não há que se falar em nulidade do ato sentencial, ou vício por parte do Magistrado Singular, eis que o no momento da citação do espólio, este era a parte legítima para figurar nos autos, de acordo com o que foi juntado nos autos.
Ao analisar a segunda pretensão recursal, esta que se daria em face da ausência de culpa pelo Recorrente, pois o ato ilício não teria ocorrido, ou já teria cessado, conclui-se, desde já, que razão não assiste ao referido.
É necessário visualizar que o Apelante desmatou um hectare em área de preservação permanente, o que estaria resguardado pelo artigo 4o, I, a, da Lei no 12.651/2012, sendo que as imposições legais se encontram previstas no artigo 7o, § 1o, do mesmo códex.
Em resumo, a penalidade implicada é a recomposição da área desmatada, como bem pontuado pelo Julgador de Primeiro Grau.
Como já mencionado alhures, o documento que embasa a Ação Civil Pública, é auto de infração lavrado pelo IBAMA, em que constatou o ilícito ambiental, e diligenciou até a conclusão de que o reparo deveria ser remediado pelas vias judiciais.
Destarte, o Apelante deveria, em tempo hábil, colacionar documentos, ou efetuar procedimentos a fim de descaracterizar sua responsabilidade com o ato relatado, no intuito de se desvincular esta prática.
Constata-se, porém, que isto não ocorreu no feito, as alegações efetuadas carecem de documentos robustos o suficiente para ilidir o ato lavrado pelo Órgão Federal, este que, como se sabe, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.
Com estas considerações, veja-se o que regula este e. Tribunal de Justiça, em casos afins:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020). (Destaquei)

Nesta toada, não seria possível assumir como verdadeiras as alegações proferidas pelo Recorrente, já que seria forçoso, ante o arcabouço probatório colacionado pelo Ministério Público, presumir que o referido não praticou o ato ilegal ambiental.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a entender que a Sentença proferida pelo Magistrado Singular se amolda às previsões contidas em nosso ordenamento jurídico hodierno.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR